Tribunal: STF
Processo: HC 233535
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RENIVAL LEANDRO DE LIMA JUNIOR, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O paciente, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, teve decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do fato e o risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.



    O impetrante sustenta a ilegalidade da custódia cautelar por inidoneidade dos motivos do decreto prisional, ao argumento de que estaria fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito e na existência de processos em curso e arquivados contra o paciente.



    Alega que o paciente possuiria condições pessoais favoráveis e que teria entrado em acordo civil com a vítima do suposto crime patrimonial, defendendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional, com a expedição de contramandado de prisão.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar.



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que manteve a ordem de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, consignando-se que contra ele pesa a sua extensa folha de antecedentes penais, bem como que há fundado receio de fuga. Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 12).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão de ordem liminar, determinando a imediata revogação do mandado de prisão do Paciente, a fim de assegurar-lhe o direito de aguardar o julgamento em liberdade, até o julgamento deste writ.



    Essa medida visa preservar os princípios constitucionais, o devido processo legal e o contraditório, em conformidade com Tratados Internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, cessando, assim o latente constrangimento ilegal, como medida de inteira justiça, expedindo-se contramandado de prisão.



    Subsidiariamente, tendo em vista que o pleito liberatório está em consonância com o art. 315, do CPP c/com art. 93, inc. IX, da CF/88, bem como encontra-se alinhado com a orientação jurisprudencial uníssona do STJ e STF, pois há elementos capazes de demonstrar que medidas alternativas ao cárcere são suficientes para resguardar o processo, requer-se a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas especificamente no art. 319, I, II, IV, V, IX, C/C art. 282, incs. I, II e §1º, ambos do CPP, permitindo, assim que o Paciente seja, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal, expedindo-se o competente contramandado de prisão, e ao final, ser concedido a ordem de Habeas Corpus para responder ao processo em liberdade.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator